Tribunal: TJMT
Processo: 1016163-95.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016163-95.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSENILDO COSTA SODRE - CPF: 607.832.343-17 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO
.

Agravo Interno nº:
1016163-95.2024.8.11.0040.

Agravante(s):
JOSENILDO COSTA SODRÉ.

Agravado(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 09 a 13/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDA ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que conheceu de recurso inominado e deu parcial provimento para declarar a inexistência de débito negativado no valor de R$ 753,48, reconhecendo a falha na prestação do serviço pelo reclamado. A decisão, todavia, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por ausência de extratos emitidos por órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

O agravante sustenta a existência de prova da negativação e defende a aplicação da Súmula 532 do STJ e da jurisprudência do STJ quanto à configuração do dano moral
in re ipsa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de extratos de restrição emitidos pelos principais órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral decorrente de negativação indevida; e (ii) verificar se a decisão agravada diverge da jurisprudência dominante sobre o tema, especialmente quanto à caracterização do dano moral
in re ipsa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo período razoável, inviabiliza a verificação de registros anteriores ou posteriores à negativação questionada, comprometendo a análise sobre a existência de dano moral indenizável.

A Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a não apresentação dos referidos extratos pelo reclamante impede a verificação de outras negativações e, por consequência, o deferimento de indenização por dano moral.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais, incluindo o STJ, tem reconhecido que a ausência de demonstração concreta dos efeitos negativos da inscrição indevida, como a exclusividade da restrição, afasta o dano moral presumido e exige a comprovação do prejuízo extrapatrimonial.

A Súmula 532 do STJ trata de envio indevido de cartão de crédito, e sua aplicação não prescinde da análise do contexto probatório, não sendo aplicável automaticamente ao caso dos autos, que versa sobre cobrança de débito não reconhecido, mas cuja repercussão extrapatrimonial não foi comprovada.

A decisão monocrática observou os elementos constantes dos autos e motivou adequadamente a negativa do pedido de danos morais, com base na ausência de prova essencial à caracterização da violação a direito da personalidade.

8.

A interposição do agravo interno, sem apresentar elementos novos ou argumentos jurídicos relevantes, revela-se protelatória, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista) impede a aferição da exclusividade da negativação questionada, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável.

A configuração do dano moral
in re ipsa
não prescinde da análise concreta do contexto probatório, sendo legítima sua não aplicação quando ausente prova suficiente do abalo à honra ou dignidade do consumidor.

3.

A reiteração de recurso sem fundamentos novos ou relevantes caracteriza conduta protelatória, autorizando a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4º; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025;
TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008;
STJ, Súmula 532;

Turmas Recursais de MT, Súmula nº 52.

– STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática.
– TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 301669366, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
deu parcial provimento

para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 753,48 (setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos)
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito
SPC e SERASA
.

O agravante sustenta que o extrato de negativação anexado aos autos (ID 299186941), emitido pelo SCPC, comprova a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Aduz, ainda, que o pleito de indenização de danos morais formulado na petição inicial fundamenta-se na Súmula 532 do STJ, tendo em vista que o demandado efetuou cobrança indevida referente a serviço não solicitado.

Argumenta, também, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, pois, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Diante disso
, requer a reforma do
decisum
, com a consequente condenação em
danos morais.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 311935354, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 301669366, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 753,48 (setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a contratação, pelo reclamante, do serviço que originou o débito negativado,
limitando-se à juntada de telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

(...)

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
mostrando-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No entanto,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/
SERASA
e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 753,48 (setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).

(...).”

Sob esse viés,
na data de
23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

A Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”(CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 08/06/2015)

No entanto, da análise detida dos autos, verifica-se que, embora tenha ocorrido
negativação indevida, a parte autora/agravante
não comprovou violação a direito da personalidade nem afronta à sua dignidade que justifique reparação de natureza extrapatrimonial.
Com efeito,
deixou de

apresentar, na petição inicial ou no curso do trâmite processual, extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA)
que pudessem demonstrar a inexistência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido no presente feito. Tal omissão da parte autora inviabiliza o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como a delimitação da extensão do alegado prejuízo
.

Dessa forma, observa-se que não houve negativa automática ao direito à indenização por danos morais, mas de análise criteriosa e fundamentada das particularidades do caso concreto.

Registre-se, ainda, que a decisão monocrática,
declarou
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 753,48
(setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos)
, diante do reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do agravado
.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 301669366, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025